Tribunal: STF
Processo: RE 195305
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-20
Data de publicação: 2000-06-20

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENDIDA
CORREÇÃO DE CRÉDITOS ALUSIVOS A OPERAÇÕES ANTERIORES, RECUSADA PELO
ACÓRDÃO   RECORRIDO.   ALEGADA   OFENSA    AOS   PRINCÍPIOS  DA
NÃO-CUMULATIVIDADE E DA ISONOMIA.
O sistema de créditos e débitos, por meio do qual se apura
o ICMS devido, tem por base valores certos, correspondentes ao
tributo incidente sobre as operações mercantis, ativas e passivas,
não havendo que se falar, por isso, em ofensa ao princípio da
isonomia e nem, tampouco, ao da não-cumulatividade.
Recurso conhecido, mas ao qual se nega provimento.